Tribunal: STF
Processo: RE 1569846
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS-DIFAL DE EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TEMAS RG Nº 456, Nº 517 E Nº 1.284. FUNDAMENTO LEGAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS – PREVISÃO LEGAL – EXCEÇÃO DISPOSTA NA LC 123/2006 – ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO – PREVISÃO EM LEI ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA TESE 456 DO STF 



    1. É legítima a cobrança imposta às empresas submetidas ao Simples Nacional da diferença de alíquotas de ICMS em operações interestaduais de aquisição de mercadorias, porquanto prevista expressamente na LC 123/2006. 



    2. “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (STF, Repercussão Geral, Tema 517). 



    3. “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito” (STF, Repercussão Geral, Tese 456).



    4. A exigência de antecipação do diferencial de alíquota do ICMS em razão da aquisição de mercadorias de outro Estado, além de expressamente autorizada no art. 13, § 1º, XIII, “g”, da Lei Complementar 123/2006, encontra previsão no art. 6º, § 5º, “f”, da Lei estadual 6.763/1975. Existindo lei autorizativa – e não mera delegação em branco –, a espécie não se subsome à tese firmada pelo STF no RE 598.677 (Tema 456). 



    5. Recurso não provido.” (e-doc. 26).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 52).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 155; 154, inc. I; 146, inc. III, al. “d” e § 1º, al. III; e art. 150, al. I, e § 7º, todos da Constituição da República. Alega que o acórdão recorrido ofendeu os “princípios da legalidade tributária, da possível usurpação da competência tributária e do tratamento diferenciado às micro empresas e as de pequeno porte”.



    3.1. Afirma que não se aplica ao caso o entendimento exposto no julgamento do Tema RG nº 517, uma vez que “não foi objeto de apreciação pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do art. 13, §1º, inciso XIII, alínea “g”, item “2”, e alínea “h”, da Lei Complementar nº 123/06 por ausência de previsão constitucional para sua cobrança”.



    3.2. Argumenta que “o art. 13, §1º, inciso XIII, alínea “g”, item “2”, e alínea “h”, da Lei Complementar nº 123/06, ao estabelecer a cobrança de antecipação de ICMS nas compras interestaduais por empresas optantes pelo Simples Nacional, regulamenta além do que dispôs o art. 155 da Constituição da República”.



    3.3. Sustenta que, “no caso de Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 6.763/75, a previsão do momento da ocorrência do fato gerador do ICMS versa apenas nos casos de entrada no estabelecimento de contribuinte de mercadoria oriunda de outra unidade da Federação, destinada a uso, consumo ou ativo imobilizado (inciso II), não tendo semelhante previsão para os casos de “Antecipação de ICMS” para aquisição para revenda” (e-doc. 54).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega “que a discussão do presente processo é a mesma, não havendo qualquer distinção quanto ao decidido no Tema 517”. Argumenta que eventual ofensa aos dispositivos tidos como violados seria meramente reflexa. Sustenta a inadequação da via eleita e a ocorrência de decadência. Assevera, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 56).



    5. Devolvidos os autos ao Colegiado de origem para análise de adequação do acórdão com a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema RG nº 1.284, houve manutenção do decidido (e-docs. 58 e 37).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A controvérsia dos autos cinge-se à (im)possibilidade de se impor, à impetrante – optante do Simples Nacional –, o recolhimento antecipado da diferença de alíquota de ICMS para operações interestaduais de aquisição de mercadorias para comercialização/ industrialização.



    Como se sabe, embora seja garantido o sistema de tributação unificada às empresas submetidas ao regime especial do Simples Nacional, nos termos previstos na LC 123/2006, o mesmo regramento estabelece as seguintes exceções:



    (...)



    Além disso, no âmbito do julgamento do RE 598.677 pelo STF, fixou-se o entendimento segundo o qual “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei. A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    (...)



    No caso analisado pelo STF, o pagamento antecipado do DIFAL não encontrava previsão legal específica. Com exceção de Lei estadual genérica que permitia a antecipação sempre que houvesse necessidade ou conveniência (delegação legislativa em branco), a exigência antecipada do tributo era respaldada apenas em decreto, razão pela qual foi afastada pelo TJRS, em acórdão mantido no âmbito do aludido recurso extraordinário. 



    Na espécie, de forma diversa, a exigência de antecipação do diferencial de alíquota do ICMS em razão da aquisição de mercadorias de outro Estado, além de expressamente autorizada no art. 13, § 1º, XIII, “g”, da Lei Complementar 123/2006, encontra previsão no art. 6º, §5º, “f”, da Lei estadual 6.763/1975 – que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Veja-se:



    (...)



    Em consonância com a Lei estadual, o RICMS, com redação dada pelo Decreto 47.411/2018, assim passou a prever:



    (...)



    Vê-se que o decreto limitou-se a reproduzir as hipóteses de antecipação do imposto previamente autorizadas em lei ordinária estadual, de modo que, existindo lei ordinária autorizativa – e não mera delegação em branco –, a espécie não se subsome à tese firmada pelo STF no RE 598.677 (Tema 456).



    Em relação à inconstitucionalidade da tributação, alegada pela apelante, destaca-se que a matéria foi objeto de análise pelo STF no RE n. 970.821 (Tema 517), de Relatoria do Ministro Edson Fachin, em sede de repercussão geral, que, em 14.05.2021, firmou a tese segundo a qual “é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    (...)



    Destarte, é de se reconhecer a legalidade da exação imposta pelo Estado de Minas Gerais às empresas submetidas ao programa Simples Nacional.” (e-doc. 26, p. 5-12).



    7. Transcrevo, ainda, fundamentos do Colegiado de origem para não realização de juízo de retratação:



    “Com a devida vênia, constato que o acórdão guerreado não viola o conteúdo do julgamento do ARE 1.460.254/GO pelo STF (Tema n. 1.284), cuja ementa do respectivo acórdão ora transcrevo:



    (...)



    No caso analisado pelo STF, o pagamento antecipado do DIFAL não encontrava previsão legal específica. Com exceção de Lei estadual genérica que permitia a antecipação sempre que houvesse necessidade ou conveniência (delegação legislativa em branco), a exigência antecipada do tributo era respaldada apenas em decreto, razão pela qual foi afastada pelo TJGO, em acórdão mantido no âmbito do aludido agravo em recurso extraordinário. Na espécie, de forma diversa, a exigência de antecipação do diferencial de alíquota do ICMS em razão da aquisição de mercadorias de outro Estado, além de expressamente autorizada no art. 13, § 1º, XIII, “g”, da Lei Complementar 123/2006, encontra previsão no art. 6º, § 5º, “f”, da Lei estadual 6.763/1975 – que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais.” (e-doc. 37, p. 3 e 4).



    8. Como bem apontado pela Corte mineira, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, ser “constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” (RE nº 970.821/RS, Tema RG nº 517, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/05/2021, p. 19/08/2021).



    9. Ademais, conforme se extrai do acima transcrito, a partir da interpretação de normas infraconstitucionais (Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei nº 6.763, de 1975, do Estado de Minas Gerais e Decreto nº 47.411, de 2018, do Estado de Minas Gerais), concluiu a Corte de origem que a cobrança realizada pelo Estado recorrido atendeu aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 456 e do Tema RG nº 1.284, cujas teses foram assim redigidas:



    Tema RG nº 456: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”



    Tema RG nº 1.284: “A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.”



    10. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada às mencionadas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    11. Destaco, ainda, ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário por alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (enunciado nº 636 da Súmula do STF).



    12. No mesmo sentido, em análise de casos análogos também do Estado de Minas Gerais, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Cobrança antecipada do ICMS-DIFAL para empresas optantes pelo Simples Nacional. Tema 456 da sistemática da repercussão geral. Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto nº 43.080/2002. 5. Questão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (RE nº 1.461.918-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 11/10/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Lei Complementar nº 123/06. Lei Estadual nº 6.763/75. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei Estadual nº 6.763/75 e Decretos nºs 44.650/07, 43.080/02 e 47.411/18). Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no Enunciado Sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (RE nº 1.459.566-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 07/03/2024).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator